Tribunal: TJMT
Processo: 1013887-98.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013887-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MOLINA PIRES - CPF: 109.208.088-08 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (APELANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (APELADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOLINA PIRES - CPF: 109.208.088-08 (APELADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013887-98.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – USO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR NO SITE DA REQUERIDA COM FINS COMERCIAIS - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – NÃO CARACTERIZADO O LUCRO DE INTERVENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO AUTOR E DA REQUERIDA DESPROVIDOS.

O uso indevido do nome do autor, por parte da requerida, constitui dano moral indenizável, porque ofende seus direitos de personalidade.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e moderação.

A indenização pelos danos materiais só é devida quando comprovada a efetiva ocorrência dos prejuízos materiais, o que no caso não se verificou.

Não há lucro de intervenção a ser restituído ao autor, porque não se comprovou que o autor tenha sido o responsável direto pelos lucros obtidos pela requerida
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
1013887-98.2018.8.11.00
41

APELANTES:
MARCO ANTONIO MOLINA PIRES
.

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

APELADOS:
OS MESMOS
.

Processo na Origem nº 1013887-98.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MARCO ANTONIO MOLINA PIRES
e
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação indenizatória.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1013887-98.2018.8.11.0041) que
MARCO ANTONIO MOLINA PIRES
move contra
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
.

SENTENÇA

(ID 44872583 - Pág. 1/5): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a requerida exclua, em caráter definitivo, o nome do autor no PPC, NDE ou qualquer outro documento em seu site, e para condenar a ré a indenizar os danos morais causados ao autor pelo uso indevido do nome, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELO 1
:
MARCO ANTONIO MOLINA PIRES
alega, em síntese, que a utilização indevida do seu nome no PPC – Projeto Pedagógico dos Cursos – “Superior de Tecnologia em Redes de Computadores e Desenvolvimento de Sistemas” e de “Agroindústria”, oferecidos pela requerida por vários anos e também no Núcleo de Composição Docente Estruturante-NDE, apresentados ao MEC para aprovação daqueles cursos, gerou lucros consideráveis para a requerida, de modo que estes devem ser levados em conta no arbitramento dos danos morais, fixados em valor que considera ínfimo (R$10.000,00 – dez mil reais). Sustenta que faz jus à indenização por danos materiais, correspondente ao valor pago aos professores da instituição com a mesma titulação, por todo o tempo em que seu nome foi utilizado de forma indevida nos documentos da instituição, com claros fins comerciais (2015 a 2018), cujo total calculou em R$238.769,24 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos). Argumenta que também faz jus à restituição do lucro da intervenção, ou seja, dos lucros obtidos pela apelada com a utilização indevida da sua imagem, durante todo o período em que se utilizou do nome do autor e de todos os benefícios que ele carrega.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor dos danos morais para R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), julgar procedente o pleito de danos materiais e condenar a requerida ao pagamento de lucro de intervenção.

APELO 2
:
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
alega que é uma instituição sem fins lucrativos e que presta serviços de qualificação no setor da indústria
, com natureza pública ou coletiva. Aduz que a inclusão do nome do autor no grupo de docentes se deu por erro material e não com intenção comercial ou mesmo de obter aprovação do curso junto ao MEC, tanto que o nome do autor não fez parte do Projeto Pedagógico de Curso – PPC “final/definitivo” apresentado àquele ministério. Ressalta a intenção do autor de enriquecer-se ilicitamente em detrimento da requerida com a ação proposta, porque poderia ter requerido a exclusão de seu nome administrativamente, o que não fez. Sustenta que não cabe a indenização por danos morais, porquanto tudo não passou de mero aborrecimento decorrente de erro material. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, ou para reduzir o valor arbitrado para R$1.000,00 (um mil reais).

CONTRAMINUTAS
: (ID 44872599 - Pág. 1 – SENAI e ID 44872601 - Pág. 1 - MARCO) ambas pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013887-98.2018.8.11.0041

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MARCO ANTONIO MOLINA PIRES
e
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação indenizatória.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1013887-98.2018.8.11.0041) que
MARCO ANTONIO MOLINA PIRES
move contra
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
.

SENTENÇA

(ID 44872583 - Pág. 1/5): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a requerida exclua, em caráter definitivo, o nome do autor no PPC, NDE ou qualquer outro documento em seu site, e para condenar a ré a indenizar os danos morais causados ao autor pelo uso indevido do nome, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais originada cujo objeto é a exclusão do nome do autor dos documentos veiculados no site da requerida, bem como a reparação por danos morais e materiais, decorrentes do uso indevido do nome do autor para fins comerciais.

O autor alega que possui o título de Mestre na área de ciências da computação e, por conta de sua titulação, foi professor junto a diversas instituições de ensino superior desta Capital, mas nunca prestou serviços para a requerida. Relata que tomou ciência de que a requerida, através de sua faculdade SESI/FATEC, inseriu o seu nome no quadro de docentes do curso “Superior de Tecnologia em Redes de Computadores e Desenvolvimento de Sistemas”, e também no Núcleo de Composição Docente Estruturante– NDE do curso, que se trata de um grupo de docentes com caráter consultivo, para acompanhamento do curso de graduação.

Propôs então a
Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral e Material, cujo objeto era obter a exclusão de seu nome dos documentos da requerida veiculados no site, bem como a reparação civil pelos danos morais e materiais impostos pela utilização indevida do nome para fins comerciais.

A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
, arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Contra essa decisão se insurgem autor e requerida, ambos ora a apelantes, e enquanto o autor defende a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, a requerida busca a exclusão da condenação por danos morais ou a redução do valor arbitrado.

Nenhuma das partes nega que o nome do autor foi efetivamente usado em documentos de divulgação dos cursos oferecidos pela requerida, como membro de seu corpo docente. No entanto, enquanto o autor alega que tal se deu com o objetivo de obter lucros, a requerida afirma que tudo não passou de erro material na hora de publicar o documento no site (ID 44872533 - Pág. 1).

O nome de uma pessoa insere-se entre os direitos da personalidade, portanto somente pode ser utilizado mediante expressa autorização do seu titular.

O art. 18 do Código Civil, dispõe que é vedada a utilização de nome alheio em propaganda comercial, sem a devida autorização.

“Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.”

No caso em análise, constatou-se que o autor não possui e nunca possuiu qualquer vínculo com a requerida, do mesmo modo que não a autorizou a incluir seu nome no rol de professores daquela instituição, logo inegável o uso indevido do nome.

Desse modo,
restou caracterizado o uso indevido do nome do autor por parte da requerida, portanto cumpre analisar as consequências que tal ato gera no mundo jurídico
.

Não pode a requerida pretender esquivar-se das consequências do seu ato, apenas afirmando que este decorreu de erro material no momento da inclusão do documento que contém o nome do autor em seu site comercial. Mesmo que se pudesse atribuir o fato a erro de algum preposto da empresa requerida, independente do fato de ser ela uma empresa sem fins lucrativos, o certo é que esta pecou por negligência quando falhou ao postar documento que não continha informações fidedignas, tanto por usar indevidamente o nome do autor, quanto por fazer crer aos seus pretensos alunos que podiam contar com um corpo docente que, como afirmou a própria requerida, ainda não havia sido contratado ou mesmo confirmado naquele grupo acadêmico.

No presente caso, nos limitamos a verificar as consequências de tal ato na esfera jurídica do autor, que foi quem buscou a reparação civil pelo ato ilícito praticado pela requerida.

A prática do ato ilícito, consistente em usar o nome e as qualificações acadêmicas do autor, de forma indevida, em documentos formais tais como o PPC – Projeto Pedagógico do Curso e o
Núcleo de Composição Docente Estruturante– NDE que, tanto servem de base para a aprovação do curso junto ao Ministério da Educação – MEC, quanto ajudam os prováveis alunos a formarem sua opinião sobre o curso oferecido, acarreta lesão aos direitos da personalidade do autor, logo ensejam a reparação civil por danos morais.

Nesse sentido:

“Responsabilidade civil. Danos morais. Uso desautorizado do nome civil. Prescrição. Prazo trienal (art. 206, §3º, V, do Código Civil). Termo inicial contado a partir ciência da violação do direito subjetivo (uso do nome sem autorização). Princípio da actio nata. Conquanto não haja prova indiciária que crave a data na qual o apelado tomara conhecimento dos fatos, nada nos autos induz convicção em data diversa. Prescrição inocorrente
. Danos morais. Uso do nome que deve se dar pelo tempo e modo consentidos. Apelante que incluiu o nome e as qualificações acadêmicas do autor em projeto pedagógico apresentado perante órgão da administração pública, buscando aprovação
. Autor que não integrava o quadro de docente da instituição.
O simples uso do nome, sem autorização, acarreta lesão aos direitos da personalidade, passível de indenização (Art. 5º, X, da CF; art. 18 do CC; e Súmula 403 do STJ). Danos

morais configurados
. Quantia que está em consonância com os precedentes deste Tribunal. Verba condizente a extensão do dano e que se mostra adequada e proporcional à peculiaridade da hipótese. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1019280-30.2016.8.26.0405; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro: 11/09/2018)

“Indenização.
Entidade educacional que utiliza o nome e currículo de professora graduada para obter aprovação de curso
. Falta de consentimento, que não se presume no caso em questão.
Indenização por dano moral por ofensa a direitos de personalidade. Valor adequado (R$ 10.000,00)
. Não provimento. (TJSP; Apelação Cível 4005979-75.2013.8.26.0079; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2017; Data de Registro: 10/04/2017)

Conclui-se, assim, que
o uso indevido do nome do autor por parte da requerida, constitui mais que mero aborrecimento, e constitui na verdade o dano moral indenizável
, razão por que deve ser mantida a sentença nesta parte
.

No que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, também não comporta reforma a sentença porque não se mostra ínfimo e nem exagerado.

O arbitramento do valor da indenização deve sempre atender aos princípios do bom senso, moderação e razoabilidade, e sua fixação deve ser proporcional ao grau de culpa e à extensão dos danos, sem deixar de considerar a capacidade econômica das partes.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DO EMPREENDIMENTO - MULTA RESCISÓRIA CONTRATUAL- INAPLICABILIDADE - EXISTENCIA DE DISTRATO VÁLIDO - QUITAÇÃO PLENA E GERAL - PERDAS E DANOS - INDEVIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBENCIA - NECESSIDADE- HONORÁRIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBENCIA RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE.

É válido o distrato sem vício de consentimento na sua celebração. Não é legítima, in casu, a pretensão de recebimento da multa contratual, por rescisão unilateral, e de indenização por perdas e danos, quando as partes rescindem o contrato de compromisso de compra e venda, e o único documento que comprova as alegações do recorrente é o distrato encetado entre as partes, dando ampla e geral quitação. O cancelamento do empreendimento imobiliário após quase dois anos de pagamento das prestações extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ensejando danos morais indenizáveis.
Se a indenização por danos morais foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e moderação, não há que se falar em sua redução
. Não há falar em redução dos honorários que foram fixados com razoabilidade e equidade. Verificada a distribuição desproporcional dos ônus sucumbenciais, necessária sua correção. É vasta a jurisprudência do STJ no sentido de que pode haver a compensação dos honorários advocatícios ocorrendo sucumbência recíproca, havendo, inclusive, a Súmula 306 nesse sentido, mesmo estando uma das partes sob o manto da assistência judiciária gratuita. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.025515-4/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 29/03/2016)

“ACIDENTE DE TRANSITO – ABALROAMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
”. (Ap 149049/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018)

O valor da indenização por danos morais possui caráter reparador e também pedagógico, portanto seu arbitramento não guarda relação com o lucro que a requerida supostamente obteve com o uso indevido do nome do autor. Em que pese não haver um parâmetro específico para se chegar ao valor ideal da reparação civil, o que deve ser levado em conta são mesmo os aspectos ligados à prática do ato ilícito e as características das partes envolvidas.

Sopesados todos estes fatores,
afigura-se razoável fixar os danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais)
, porquanto atende à finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta ilícita.

O autor sustenta ainda que deveria ser indenizado pelos danos materiais que suportou, no entanto, os danos materiais, sejam eles perdas e danos ou lucros cessantes, necessitam estar cabalmente demonstrados, o que, no caso, não ocorreu.

Não logrou o autor demonstrar que o fato de ter seu nome veiculado no site da requerida como parte do corpo docente daquela instituição tenha lhe causado a perda de outra oportunidade profissional ou qualquer outra consequência negativa de ordem financeira que tenha nexo de causalidade com o ato praticado pela requerida.

Como bem colocou a sentença, “
A ré juntou com a contestação a lista de docentes cadastrados junto ao MEC, extraída do site “emec.mec.gov.br”, onde se verifica que
não consta o nome do autor
. Também junta o relatório do “Emec-Mec” para o processo de reconhecimento do curso, no ano de 2017, no qual não consta o autor como docente na avaliação feita pelo referido órgão governamental. O autor, por sua vez, juntou o PPC do curso da ré, onde seu nome foi incluído como docente, documento este que consta que o curso “será formado por docentes especialistas, mestres e doutores” e a seguir a lista destes, incluindo o nome do autor. Também juntou a Matriz Curricular do curso, na qual, ao tratar do corpo docente que fará parte do curso, inclui o nome do autor.
Portanto, o que restou comprovado é que realmente a ré inseriu, indevidamente, em seu Projeto Pedagógico de Curso e na Matriz Curricular o nome do autor como docente
. Contudo,
não utiliza o nome do autor nos seus registros junto ao MEC, posto que as listas e relatórios juntados com a contestação foram extraídos diretamente do site do órgão governamental, não constando o nome do autor como docente
”. (grifei)

Portanto, observa-se que o nome do autor não constituiu fator relevante para a aprovação e manutenção do curso oferecido pela requerida, ou mesmo que esse tenha sido o motivo para o grande afluxo de alunos à instituição educacional da requerida.

Do mesmo modo, não merece acolhida a tese do autor de que faz jus, a título de indenização por danos materiais, aos salários pagos a um professor de igual qualificação, durante o período em que seu nome foi veiculado no site da requerida.

Ocorre que a quaestio juris não é relativa a vínculo de natureza empregatícia entre as partes, o que já restou comprovado que nunca existiu, logo, se não há por que qualificá-la como trabalhista, ou seja, se não houve prestação de serviços, razão não há para pagamento de salários.

Desse modo,
a indenização pelos danos materiais só é devida quando comprovada a efetiva ocorrência dos prejuízos materiais
.

Em que pese o autor pleitear também a restituição pelo
lucro da intervenção, ou seja, pretende receber uma parte dos lucros obtidos pela requerida, ora apelada, “com a utilização indevida da sua imagem, durante todo o período em que se utilizou do nome do autor e de todos os benefícios que ele carrega” (sic), não restou demonstrado que o fato de o autor ter sido incluído no rol de professores tenha, de fato, sido o motivo de preferência dos discentes pelos cursos oferecidos pela requerida e, consequentemente, do lucro obtido com a comercialização dos cursos.

Observe-se que o autor alega possuir o título de “Mestre” na disciplina fundamental que norteia o curso da requerida, no entanto, no documento veiculado no site da requerida consta apenas a sua titulação como “Especialista”, enquanto há outros docentes na mesma lista com a titulação de “Mestre” (ID 44872533 - Pág. 1).

Ressalta-se que, dentre os documentos que comprovam as qualificações acadêmicas do autor, o título de grau mais elevado apresentado foi o Certificado De Especialista (ID 44872541 - Pág. 1/2).

Portanto, é possível concluir que, caso tenha sido mesmo a titulação dos docentes a responsável pelos lucros obtidos pela requerida durante todos os anos em que oferece o curso, certamente tal fato não se deu em razão da titulação do autor, porquanto há outros docentes, na mesma lista, que possuem titulação mais atrativa para o corpo discente.

Assim, se não restou demonstrado nexo algum entre os títulos acadêmicos do autor, ou mesmo o fato de este fazer parte da lista que apresentou o corpo docente da empresa requerida, e o lucro que alega que a requerida teria tido, não pode pretender receber parte do lucro auferido pela requerida com a comercialização de seus cursos.

Em outras palavras,
não há lucro de intervenção a ser restituído ao autor, porque não se comprovou que o autor tenha sido o responsável direto pelos lucros obtidos pela requerida
.

Com estas considerações,
nega-se provimento a ambos os recursos, para manter a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020